Tribunal: TJPA
Processo: 0805648-06.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805648-06.2022.8.14.0061

APELANTE: CTTUC - COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUI

APELADO: AERTON ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. VEÍCULO FURTADO SOB A GUARDA DA AUTARQUIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí – CTTUC contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da dilapidação de veículo apreendido e mantido sob sua custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de citação válida da autarquia municipal; (ii) verificar se há nexo de causalidade entre a omissão da recorrente e os danos suportados pelo recorrido; e (iii) analisar a proporcionalidade da indenização arbitrada a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Regularidade da citação da autarquia comprovada nos autos, não se configurando nulidade da sentença.
4. Aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.
5. A guarda de veículo apreendido impõe ao ente público o dever de zelar por sua integridade, caracterizando falha na prestação do serviço a dilapidação do bem enquanto sob custódia da recorrente.
6. Indenizações por danos materiais e morais arbitradas em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí – CTTUC, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Aerton Alves de Souza.

A demanda foi ajuizada pelo recorrido com fundamento na responsabilidade civil do Estado, alegando que seu veículo, uma caminhonete MMC/LD200 Outdoor, fora apreendido e posteriormente dilapidado enquanto se encontrava sob a guarda da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí – CTTUC, impossibilitando sua recuperação. Pleiteou indenização de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelos danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo a quo julgou totalmente procedentes os pedidos e condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a CTTUC sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o argumento de que não houve citação válida da autarquia, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alega que não há comprovação do nexo causal entre a omissão do órgão de trânsito e a dilapidação do veículo, defendendo que não foi demonstrada a culpa da recorrente. Ainda, argumenta que a indenização por danos morais seria desproporcional e requer sua exclusão ou redução substancial do valor.

Em contrarrazões, o recorrido refuta a alegação de nulidade, sustentando que a citação foi devidamente realizada e que a revelia decorreu da inércia da apelante. Defende, ainda, a manutenção integral da sentença, ressaltando que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em torno da responsabilidade da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí - CTTUC pelos danos materiais e morais suportados pelo apelado, em razão da deterioração e perda de seu veículo enquanto este estava sob a guarda da autarquia municipal.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença suscitada pela recorrente, sob o argumento de ausência de citação válida, entendo que não merece prosperar. Dos autos extrai-se que a autarquia foi regularmente citada, conforme certidão constante nos autos, e a revelia decorreu da inércia da própria parte recorrente, que não apresentou resposta no prazo legal. Ademais, nos termos do art. 239, caput, do Código de Processo Civil, a validade do processo está condicionada à citação válida, o que restou comprovado nos autos, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida. Rejeito a preliminar.

A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros por atos ou omissões de seus agentes. Essa responsabilidade pode ser classificada como objetiva ou subjetiva, e a principal diferença entre elas reside na necessidade de comprovação de culpa do agente estatal.

Na responsabilidade objetiva, o Estado é responsabilizado independentemente da comprovação de culpa do agente público. Basta que a vítima demonstre o dano sofrido e o nexo causal entre o dano e a conduta do agente estatal.

Essa modalidade de responsabilidade está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, nesse caso, para que reste configurado o dever de indenizar, basta a demonstração da conduta estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o veículo do Apelado foi apreendido pelo órgão de trânsito municipal e, enquanto estava sob sua custódia, foi dilapidado a ponto de se tornar irrecuperável. Tal circunstância caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando o dever de indenizar.

A tese sustentada pela recorrente de que inexiste nexo causal entre a omissão da autarquia e o dano sofrido pelo apelado também não merece acolhimento. A guarda do veículo apreendido impõe ao ente público o dever de zelar pela sua integridade. A destruição do bem revela a ausência de efetiva vigilância, configurando a responsabilidade estatal pelo dano causado.

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. FURTO DE VEÍCULO DO PÁTIO DO DEMTRAN. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROVAS DESCONSTITUÍDAS PELO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DANO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS § 2º, DO ART. 85 E § 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC.1- Sentença com parcial procedência do pedido do autor, condenando o Município de Paragominas à indenização de danos materiais, no valor de R$8.570,00 (oito mil, quinhentos e setenta reais);2- O autor teve apreendida sua motocicleta e recolhida ao pátio do DEMTRAN, de onde desapareceu; sendo, porém, recuperado o veículo pela polícia e devolvido ao órgão municipal antes mesmo do ajuizamento da ação;3- Para imputação da responsabilidade objetiva, o lesado deve provar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. Para descartar o dever de indenizar, necessário se faz que o ente estatal venha a comprovar que não produziu a lesão a si imputada, ou que a vítima tenha concorrido para o evento danoso com culpa ou dolo, ou mesmo a inexistência da situação de risco.4- A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público tem escopo na teoria do risco administrativo, conforme a qual cabe a comprovação de elementos para exclusão de responsabilização do Estado (sentido lato); afastando a teoria do risco integral;5- O réu colaciona provas capazes de desconstituir o direito do autor, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC;6- Inversão do ônus sucumbencial com fixação de honorários advocatícios pelo autor, no quantum de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do CPC, ficando suspensa a cobrança, em virtude da justiça gratuita, conforme os termos do § 3º do art. 98, do CPC; 7- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0027121-94.2015.8.14.0039 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA DELEGACIA DE PARAUAPEBAS. DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA APELANTE.

INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao desaparecimento do veículo do pátio da 20ª Seccional de Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, bem como se resta configurado o dever de indenizar. 2. No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela apelante, em decorrência da falha na prestação do serviço, em virtude do veículo em questão não ter sido entregue, mesmo após ter sido ajuizada ação de restituição (processo nº 0000324-10.2017.814.0040), na 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, na qual foi proferida decisão favorável a recuperação do bem, a qual não foi cumprida, pois o veículo havia desaparecido da Delegacia. 3.O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88. 4. O dano
moral
deve ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições do apelado, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização. 5. O dano material deve ser arbitrado no valor de R$ 58.243,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais), consoante tabela Fipe colacionada às fls. (id. 4084480, pág. 1), acrescidos de juros e correção monetária. 6. Consectários legais. Juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ. 7.Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15. 8. Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803910-85.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)

Quanto à condenação por danos materiais, o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) foi fixado com base na avaliação do bem, não havendo razão para redução, uma vez que corresponde ao prejuízo efetivamente suportado pelo apelado.

No que tange aos danos morais, a quantia arbitrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se revela excessiva, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter compensatório e pedagógico da indenização. Dessa forma, inexiste motivação para a redução ou exclusão do valor fixado na sentença.

Por fim, considerando a manutenção integral da condenação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2025